Tribunal: STF
Processo: Rcl 57587
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juízo da Vara Judicial da Comarca de Feliz, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sob a alegação de descumprimento da tese firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF, julgada por esta SUPREMA CORTE, consistente na não realização da audiência de custódia, no prazo devido, de preso em flagrante que teve a prisão convertida em preventiva.



    Na inicial, o reclamante alega, em suma: a juíza de direito deixou de realizar a audiência de custódia ao argumento que a SUSEPE não vem cumprindo as determinações do juízo. Em razão disso, requer seja relaxada a prisão do Reclamante por ofensas aos artigo 8° do resolução 213/2015 do CNJ; Não sendo o entendimento seja designada a audiência de custódia no prazo legal. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.



    O parâmetro invocado é a ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016, cuja ementa é a seguinte: 



    CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.



    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna que atualmente estamos diante de um quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas, cuja modificação depende de medidas abrangentes de naturezas normativa, administrativa e orçamentária.



    Verifica-se, ainda, que o paradigma tido como violado impõe que o preso seja submetido à audiência de custódia em, no máximo, 24 horas a partir do momento da prisão, o que não ocorreu na presente hipótese.



    A propósito, registrou a autoridade reclamada (Doc. 5): 



    Em que pese a atual redação do artigo 310 do Código de Processo Penal, dada pela Lei nº 13.964/2019, que determina a realização de audiência de custódia após o recebimento do auto de prisão em flagrante, o cenário recente impôs limitações à adoção de tal providência neste juízo. 



    A uma, porque a SUSEPE não vem cumprindo com as determinações no sentido de encaminhar os presos à solenidade, vez que não possui efetivo e nem sistema disponível para fazer de forma virtual a audiência de custódia. Outrossim, sequer vem respondendo aos ofícios que são direcionados com este propósito. 



    A duas, porque no dia da presente decisão (21.12.2022) o fórum encontra-se em um ambiente desprovido de segurança para a efetivação das audiências, tendo em vista que há a presença de somente um vigilante de empresa terceirizada nas dependências do prédio, bem como a SUSEPE – como dito acima -, não possui contingente necessário para transportar presos. Ou seja, dentro desse contexto, há riscos consideráveis, que não podem deixar de ser sopesados quando da designação das solenidades presenciais. 



    A três, porque qualquer manifestação que aporte em sede de plantão e traga informação relevante que não tenha sido analisada, será imediatamente encaminhada à magistrada. Não se trata, portanto, de descumprimento do art. 8º-A da Recomendação nº 62/2020-CNJ ou da Resolução nº 329/2020-CNJ, mas sim de sua adaptação à realidade local. De outra parte, o Ministério Público e a defesa serão intimados da presente decisão imediatamente para que, querendo, possam se manifestar. 



    E, a quatro, porque a autoridade policial juntou ao auto de prisão registros fotográficos do rosto e corpo inteiro dos flagrados, a fim de documentar eventuais indícios de tortura ou mas tratos, sendo que, a priori, nada de anormal restou observado.



    Assim, pelos motivos acima expostos, deixo de designar audiência de custódia. 



    Nesse contexto, a magistrada converteu a prisão em flagrante em preventiva sem a realização de audiência de custódia. E, ao que consta, as partes ainda aguardam a designação de audiência.



    Conforme decidido no parâmetro invocado (ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016), estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão, o que dá ensejo ao provimento da Reclamação.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, a fim de determinar que, no prazo máximo de 24 horas, a autoridade reclamada realize a audiência de custódia do reclamante no processo-crime 5002351-77.2022.8.21.0146/RS, em trâmite na Vara Judicial da Comarca de Feliz, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, podendo, inclusive, optar pelo sistema de teleconferência. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente